Tribunal: TJES
Processo: 5019460-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conselhos tutelares
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019460-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO TUTELAR. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PRIORIDADE ABSOLUTA. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a proteção integral à criança e ao adolescente como dever de prioridade absoluta da família, da sociedade e do Estado, o que vincula a atuação de todos os Poderes e possui eficácia plena.

2. O Conselho Tutelar é órgão essencial e permanente encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme a Lei n.° 8.069/1990 (ECA). A ausência de estrutura mínima, como materiais de expediente e meios de comunicação adequados, compromete o atendimento emergencial e configura risco aos direitos fundamentais tutelados.

3. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a intervenção proporcional e razoável do Poder Judiciário em políticas públicas para garantir direitos fundamentais, diante de omissão ou deficiência grave do serviço público, não fere o princípio da separação dos poderes.

4. A urgência na proteção de direitos fundamentais autoriza a mitigação da regra do art. 2º da Lei n.° 8.437/1992, permitindo a concessão de liminar sem a prévia oitiva do Poder Público.

5. A vedação de liminar que esgote o objeto da ação, prevista no art. 1º, § 3º, da Lei n.° 8.437/1992, restringe-se a medidas satisfativas irreversíveis. O fornecimento de equipamentos e serviços de telefonia gera despesa que pode ser revertida ou mitigada, não impedindo a tutela de urgência quando confrontada com o risco de dano irreparável à integridade de crianças e adolescentes.

6. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno de ID 17195204, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Município de Marechal Floriano contra a decisão de ID 82380787, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), na qual o Magistrado de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar, nos prazos de 72 (setenta e duas) horas e 45 (quarenta e cinco) dias, o fornecimento de materiais de expediente e limpeza, de linha telefônica fixa e de 05 (cinco) aparelhos celulares com linha para os Conselheiros Tutelares.

Nas razões recursais de ID
16981928
, o agravante sustenta em síntese: (a) a decisão liminar viola o art. 2º da Lei n.° 8.437/92 ao ser concedida sem a prévia oitiva do Poder Público; (b) a determinação de adquirir telefonia fixa e 05 (cinco) celulares esgota o objeto da ação de forma irreversível, contrariando o art. 1º, § 3º, da Lei n.° 8.437/92; (c) a medida configura indevida invasão no mérito administrativo e na gestão de recursos, pois o serviço do Conselho Tutelar é impessoal e basta um celular de plantão; e (d) o Município passa por contingenciamento de despesas, o que exige maior prudência nas ordens judiciais que implicam gastos.

A decisão liminar proferida no ID
17106693
indeferiu o efeito suspensivo.

Agravo interno interposto no ID
17195204
.

Contrarrazões apresentadas no ID
17274400
.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID
18536561
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública, especificamente quanto à obrigação do Município de Marechal Floriano de fornecer materiais de expediente, limpeza e equipamentos de comunicação necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar local.

No caso concreto, o MPES demonstrou que a probabilidade do direito está presente, bem como o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, que recai sobre o direito prioritário da criança e do adolescente.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF),
“A Constituição Federal, no art. 227, estabelece com absoluta prioridade a integral proteção à criança”
(RE 1348854, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 21-10-2022 PUBLIC 24-10-2022), cabendo à família, sociedade e ao Poder Público assegurar com absoluta prioridade os direitos referentes à vida, à saúde e à dignidade.

Esaa prioridade é norma de eficácia plena e vincula a atuação de todos os Poderes.

É cediço que o Conselho Tutelar é órgão essencial e permanente, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme a Lei n.° 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), de forma que a falta de estrutura mínima, notadamente de meios de comunicação adequados, compromete a rotina e o atendimento emergencial à população, configurando risco aos direitos tutelados.

Ao tratar do tema do mínimo existencial e da separação dos poderes, o STF tem consolidado o entendimento de que o Poder Judiciário, observados limites proporcionais e razoáveis, pode determinar ao Poder Público a implementação de políticas públicas quando há omissão administrativa na garantia de direitos fundamentais:

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.” (ARE 1465098 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2024 PUBLIC 03-05-2024)

O argumento de invasão do mérito administrativo se enfraquece, portanto, quando a inação atinge o núcleo de direitos essenciais.

A determinação de fornecimento de linha fixa e de 05 (cinco) aparelhos celulares, embora represente despesa, visa garantir que os cinco conselheiros que atuam em regime de plantão possam ser acionados prontamente, conforme a necessidade de um serviço que exige resposta imediata para proteger a integridade de crianças e adolescentes.

A decisão recorrida, ao deferir a medida, o fez reconhecendo a probabilidade do direito (dever legal e regulamentar do Município) e o perigo na demora (risco à vida e integridade).

Quanto à alegação de ofensa ao art. 2º da Lei n.° 8.437/1992, a jurisprudência pátria tem afastado a necessidade da oitiva prévia do ente público quando a urgência da situação justificar a imediata concessão da tutela de urgência, como nos casos em que está em jogo a proteção de direitos fundamentais sob risco de dano irreparável:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação da regra do art. 2º da Lei nº 8.437/1992, permitindo a concessão de liminar sem a oitiva prévia do Poder Público quando demonstrada a urgência da medida.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5002604-73.2025.8.08.0000, Relator: Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/08/2025)

Finalmente, a vedação de concessão de liminar que esgote o objeto da ação, prevista no art. 1º, § 3º, da Lei n.° 8.437/1992, aplica-se apenas às medidas satisfativas que se demonstrem irreversíveis, o que não se verifica, posto que a determinação de aquisição de equipamentos e contratação de linhas telefônicas gera despesa que pode ser revertida ou mitigada por posterior destinação dos bens e eventual rescisão contratual, não se configurando a irreversibilidade total que impediria a tutela de urgência.

Registre-se que o perigo de dano em desfavor da população hipossuficiente, caso a deficiência na comunicação do Conselho Tutelar seja mantida, é superior à alegação de risco de dano financeiro ou orçamentário do Município, que deve dar cumprimento à prioridade absoluta imposta pela Constituição.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Julgo o agravo interno de ID 17195204
prejudicado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.